Tribunal: TJES
Processo: 0009788-41.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009788-41.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MAGALHAES & RODRIGUES LTDA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude do abandono da causa decorrente da inércia do ente público em comprovar o pagamento das despesas de diligência do Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação nos autos do recolhimento das despesas do Oficial de Justiça, após tripla intimação e decurso de quase três anos, configura abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que o pagamento tenha sido realizado antes da sentença, mas demonstrado apenas posteriormente em sede de embargos de declaração nos autos do processo apenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia prolongada da Fazenda Pública em promover os atos processuais que lhe competem, após regular intimação por múltiplas vezes, caracteriza o abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Compete exclusivamente à parte exequente o ônus de demonstrar o regular cumprimento das determinações judiciais nos autos mediante a juntada tempestiva da guia e do respectivo comprovante de pagamento.

O Poder Judiciário não possui a obrigação de realizar consultas em sistemas externos de custas para verificar o adimplemento de despesas processuais devidas pela parte interessada.

O pagamento de despesas efetuado antes da sentença não elide o abandono da causa se a devida comprovação documental ocorre de forma extemporânea e apenas após a prolação do ato extintivo nos autos do processo apenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia prolongada da Fazenda Pública em promover os atos processuais a seu cargo, após múltiplas intimações, caracteriza o abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Cabe à parte demonstrar expressamente nos autos o cumprimento das obrigações financeiras processuais, não sendo transferível ao Poder Judiciário a responsabilidade de realizar consultas em sistemas externos de controle de custas.

A comprovação tardia do pagamento de despesas processuais, realizada somente após a prolação da sentença extintiva nos autos do processo apenso, é incapaz de afastar o abandono da causa configurado anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível n. 0027058-78.2013.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 30.09.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5007807-80.2021.8.08.0024, Relator Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000283-08.2016.8.08.0024, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença (fls. 47-49) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
execução fiscal
ajuizada contra
MAGALHÃES E RODRIGUES LTDA ME
e
EUVALDO MAGALHÃES RODRIGUES
, na forma do art. 485, inciso III, sob o fundamento de que fora verificada a inércia do exequente em relação ao pagamento das despesas do Oficial de Justiça.

Em suas razões (ID 18657069), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o pagamento das despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça foi realizado em 25.04.2023, conforme se extrai dos autos do processo n. 0027058-78.2013.8.08.0048;
(ii)
não houve inércia de sua parte;
(iii)
“
a informação de pagamento das custas pode ser facilmente encontrada na página do TJES
”.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo
a quo
, por meio de despacho proferido em 23.07.2020 (fl. 42), determinou a intimação do Município apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das despesas atinentes à diligência do Oficial de Justiça, sem que houvesse manifestação.

Em novo despacho datado de 02.12.2020 (fl. 44), concedeu nova oportunidade para o cumprimento da determinação, no prazo de 30 (trinta) dias, cuja intimação ocorreu em 19.11.2021, sem que, novamente, houvesse cumprimento da diligência.

Por derradeiro, por intermédio do despacho datado de 19.05.2022 (fl. 45), o Juízo
a quo
concedeu nova oportunidade para o cumprimento da determinação, deferindo vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias, de modo que, novamente, o apelante se manteve-se inerte, não apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Posteriormente, em 30.05.2023, mais de cinco meses após a última intimação e quase três anos após a primeira, foi proferida a sentença extintiva (fls. 61-63), que se alicerçou, de forma escorreita, no evidente abandono pelo Município apelante.

Destarte, conforme destacado no julgamento da apelação interposto nos autos do processo n. 0027058-78.2013.8.08.0048, extrai-se dos autos a inércia da parte em providenciar o pagamento das despesas por quase 3 (três) anos contados a partir da primeira determinação configura inércia capaz de justificar a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, valendo conferir,
in litteris
, a ementa do acórdão proferido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão da inércia do ente público em promover o recolhimento das despesas de diligência do Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inércia do Município em comprovar o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça, por quase três anos e após três intimações, configura abandono da causa apto a justificar a extinção do processo, ainda que o pagamento tenha sido efetuado antes da sentença, mas comprovado nos autos apenas posteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR A inércia da Fazenda Pública por quase três anos, após ser intimada por três vezes para recolher as despesas da diligência do Oficial de Justiça, configura abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Compete à parte exequente o ônus de comprovar o pagamento das despesas processuais nos autos, mediante a juntada da guia e do respectivo comprovante, não sendo exigível do Juízo a consulta a sistemas externos para verificar o adimplemento. A comprovação do pagamento das despesas, realizada apenas após a prolação da sentença extintiva, por ocasião da oposição de embargos de declaração, não tem o condão de afastar a inércia anteriormente configurada que fundamentou a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia prolongada da Fazenda Pública em promover os atos processuais que lhe competem, como o recolhimento de despesas para diligência do Oficial de Justiça, mesmo após múltiplas intimações, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. É ônus da parte demonstrar nos autos o cumprimento das diligências determinadas, não sendo suficiente o mero pagamento efetuado antes da sentença se a sua comprovação ocorre de forma extemporânea. Não se transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade de consultar sistemas externos para verificar o pagamento de custas, incumbindo à parte interessada a juntada dos comprovantes pertinentes ao processo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5007807-80.2021.8.08.0024, Relator Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000283-08.2016.8.08.0024, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível.
(TJES, Apelação Cível n. 0027058-78.2013.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 30.09.2025)

Acrescente-se, ainda, que o pagamento realizado em 25.04.2023 sequer foi comprovado antes da prolação da sentença recorrida, na medida em que, consoante assentado nos autos de n. 0027058-78.2013.8.08.0048, a captura da tela do “sistema de custas” - e não a guia e seu respectivo comprovante de pagamento - apenas foi juntada aos autos por ocasião da oposição de embargos de declaração contra o ato extintivo proferido naqueles autos, consoante denota sua fl. 67.

Não apenas isso, mas também não há falar em possibilidade de consulta, pelo Juízo
a quo
, ao supramencionado “sistema de custas”, uma vez que compete à parte as diligências que visam à demonstração, nos autos, do pagamento, mediante juntada da guia e do seu respectivo comprovante nos autos.

Diante de tais razões, conclui-se que a regular intimação do Município, por intermédio da sua Procuradoria, em três oportunidades, para promover os atos necessários à tramitação da execução fiscal, notadamente o pagamento das despesas do Oficial de Justiça, seguida de longa inércia, de quase 3 (três) anos, implica extinção do processo, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração para tal fim.

2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao prosseguimento do feito. Em 11/09/2019 a parte Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida nos seguintes termos: (...)

Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito."

4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A propósito, desta c. 2ª Câmara Cível, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 202, DO STJ . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, Privativa das Execuções Fiscais, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Paulo Soares Christo por abandono da causa, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais. O apelante argumenta ausência de intimação pessoal e contrariedade ao art . 39 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica do Município equivale à intimação pessoal exigida pelo art . 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em razão do abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equiparada à intimação pessoal, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11 .419/2006 e no art. 183, § 1º, do CPC, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, garantindo regularidade ao ato intimatório. A Súmula nº 240/STJ, que condiciona a extinção por abandono a requerimento do réu, não se aplica às execuções fiscais não embargadas. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art . 39 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 202, afastando-se a condenação ao pagamento daquelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme os arts. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e 183, § 1º, do CPC. A Súmula nº 240/STJ é inaplicável às execuções fiscais não embargadas . A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 485, § 1º, e 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 6.830/80, arts . 25 e 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel . Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, REsp nº 1 .641.011/PA (Tema 202), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 06 .12.2018; TJES, Apelação Cível nº 5000005-10.2017.8 .08.0044, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j . 22.03.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078078020218080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA, APESAR DA INTIMAÇÃO PESSOAL . ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente intimado para promover o pagamento das despesas processuais da carta precatória, decorreu o prazo sem manifestação nos autos . 2. Novamente intimado para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, decorreu o prazo sem manifestação, verificando-se, assim, a inércia do apelante, fato que ensejou extinção, nos termos do art. 485, III do CPC. 3 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000283-08.2016.8 .08.0024, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)